Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-56.2017.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001881-56.2017.8.14.1875

APELANTE: DENIS DIAS DOS SANTOS, WELLINGTON FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (1º APELANTE). REJEIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS
IN CASU.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO (1º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE (SÚMULA 582 DO STJ, TEMA REPETITIVO Nº 916, DO STJ). 4) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1) Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de
habeas corpus
, tal competência não implica na inadequação da impugnação da preventiva mantida na sentença, por intermédio do recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis, tornando viável o conhecimento da matéria. Constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
, ao manter a prisão do réu, após condená-lo, está calcada em fatos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, bem como diante da periculosidade concreta do agente, resta plenamente justificada tal manutenção, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido, na presente via;

2) Os depoimentos dos ofendidos demonstram a plena participação do 1º apelante na empreitada criminosa e, a condição de não portar a faca para ameaçar as vítimas, por ser circunstância de caráter objetivo, comunica-se entre os agentes (
vide
art. 30 do CP), tornando incabível o pleito de desclassificação para o crime de furto qualificado.

3) O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável reconhecer como tentado o delito em que os réus obtiveram para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça.

4)
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Julgador, no entanto, o equívoco não culmina na fixação da pena-base no mínimo legal, vez que remanesceram duas circunstâncias negativas aos agentes (circunstâncias e consequências do crime), fazendo os apelantes
jus
a redução de suas penas, com a manutenção do regime de cumprimento fixado na sentença.

5) RECURSOS CONHECIDOS, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL E, PARCIALMENTE PROVIDOS, com redução das penas para (
1º apelante):
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 22 dias-multa,
e (2º apelante)
05 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se os regimes de cumprimento semiaberto, indeferindo-se o pedido de substituição da pena e detração penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023
(Sessão n°25ª), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos, rejeitando-se a preliminar ministerial e, CONCEDER-LHES PROVIMENTOS PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON FREITAS DOS SANTOS (1º apelante) e DENIS DIAS DOS SANTOS (2º apelante),
ambos representados por advogados particulares, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas – Santarém, nos autos da ação penal nº 0001881-56.2017.8.14.1875, que os condenou por violação ao art. 157, §2º, II do CP,
fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 anos 11 meses de reclusão (semiaberto) e 5 anos e 6 meses de reclusão (regime semiaberto), mais o pagamento de 22 dias-multa e 20 dias-multa,
a razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 11919573 - Pág. 30/41, Num. 11919574 - Pág. 1-9), o 1º apelante, preliminarmente, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação para decretação da preventiva. No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas ou para o roubo tentado, considerando que a ação do acusado não causou temor as vítimas, sequer foi encontrado na posse de arma e, não estando presente a ameaça, tal desclassificação seria medida imperiosa, bem como a
res furtiva
foi devolvida para a vítima em curto lapso temporal.

Subsidiariamente, requer, quanto a dosimetria, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão, devendo ser realizada detração penal, aplicando-se o regime de cumprimento aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11919591 - Pág. 1/4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso acima, mantendo-se a sentença na íntegra.

Em suas
razões recursais
(Num. 11919602 - Pág. 1/7), o 2º apelante pleiteia a desclassificação para o crime de roubo tentado. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal, devendo ser fixado o regime de cumprimento aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11919607 - Pág. 1/4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso acima, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento parcial dos presentes recursos de apelação, em razão da inadequação do pleito atinente a recorrer em liberdade formulado pelo 1º apelante e, no mérito, por seus PARCIAIS PROVIMENTOS, a fim de que seja reduzida a pena-base de ambos os Apelantes, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos motivos do crime, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos (Num. 14046063 - Pág. 1/19).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

NÃO CONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Ab initio,
o Ministério Público suscitou a preliminar de conhecimento parcial do recurso, na medida em que o E. TJPA possuiria entendimento no sentido de que a apelação criminal não seria via adequada para apreciação do pedido de liberdade, diante da existência da via do
Habeas Corpus
para tal fim, conforme preleciona o art. 23, I do Regimento Interno deste Tribunal.

Não desconheço a existência de vasta jurisprudência da Corte de Justiça Paraense avalizando a tese suscitada pelo
Parquet,
contudo, em sentido diametralmente oposto, já existem julgados, tanto antigos quanto recentes, afastando o referido entendimento, no qual a legalidade ou não da prisão preventiva, mantida nas sentenças condenatórias, são examinadas em sede de Apelação Criminal, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
(...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL - 0007263-76.2020.8.14.0015, Relator: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, data da publicação: 12/09/2022)

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ART. 5º, LVII DO CF/88 - REJEITADA
- VEDAÇÃO ART. 44 DA LEI DE DROGAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - INOCORRÊNCIA - PROVA DA TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA COMINADA - INIDONEIDADE DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - ANALISE DOS VETORES DO ART. 59 ALINHADAS COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. PRELIMINAR:
I - Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Forçoso acrescentar que, de regra, não é permitida a liberdade provisória em se tratando de crime hediondo.
Precedentes: HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 87.621, de minha relatoria; e HC 82.770, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus indeferido. (HC 89.089/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, 3/4/07); Além do mais, o art. 44 da Lei de Drogas, vedou esse benefício; II - Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada. (...) VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, processo nº 004737 - 63.2015.814.0056, Relator: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/05/2017).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não fere o princípio da presunção da não culpabilidade a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do apelante na prisão
.

2. Não incide a agravante da reincidência quando inexiste nos autos qualquer prova da ocorrência de trânsito em julgado da sentença condenatória em desfavor do recorrente. Recurso conhecido e provido, em parte, por unanimidade. (TJPA, processo nº 0013415-98.2010.8.14.0401, Acórdão nº 110.803, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2012, Publicado em 17/08/2012)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO E CONVINCENTE. RECORRENTE QUE ASSUMIU TRANSPORTAR DROGA ILÍCITA. REALIZAÇÃO DE UM DOS VERBOS NUCLEARES DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE EVIDENCIANDO CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA PRÁTICA POR PARTE DO RECORRENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. IMPOSIBILDIADE, AINDA, DE SE DESCLASSIFICAR PARA USO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

IMPUGNAÇÃO DA PENA BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. PENA APLICADA SEM MODERAÇÃO, UMA VEZ QUE O JUÍZO DE PISO NÃO ANALISOU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FATO ESTE QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SANÇÃO NÃO FIXADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS ESCORREITOS E SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 1/6
.

IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER AO RÉU, ORA APELANTE, SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE AINDA ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
NECESSIDADE DE SE COLOCAR O APELANTE IMEDIATAMENTE EM REGIME MENOS GRAVOSO, QUAL SEJA, O SEMIABERTO, TENDO EM VISTA O QUANTUM DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de:

a. Redimensionar a pena definitiva para 04 anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, arbitrados à fração de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos;

b. Determinar, de ofício, a imediata inserção do recorrente no regime semiaberto, tendo em face a negativa do direito de recurso em liberdade e a concessão do regime intermediário em decorrência da pena em concreto, mantendo-se as demais cominações da sentença. (TJPA, 2014.04498120-50, 130.506, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 11/03/2014, Publicado em 12/03/2014)

No mesmo sentido seguem as Apelações Criminais nº 0812443-92.2021.8.14.0051 (publicado em: 30/09/2022), nº 0800509-64.2021.8.14.0043 (publicado em:30/08/2022) e nº 0800692-90.2021.8.14.0057 (publicado em: 15/06/2022), todas de minha Relatoria, nos quais restou consignado que a manutenção ou revogação da prisão preventiva é matéria decidida também pela via da sentença judicial condenatória e, diante do efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, inexiste óbice legal à análise da ilegalidade do decreto prisional nesta modalidade recursal, na medida em que o
Habeas Corpus
não é o único meio que tutela o direito de locomoção, inexistindo violação a regra do art. 30, inciso I, alínea “a” do RI/TJE.

Filio-me ao entendimento segundo o qual o
writ
e o Apelo são meios autônomos de impugnar a questão objurgada, assim como a prisão pode ser questionada pelo Agravo em Execução (art. 197 da Lei de Execução Penal) e pelo Recurso em Sentido Estrito (art. 581, incisos V e VII, do CPP), razão por que, concluo pela ausência de qualquer restrição quanto à possibilidade de a parte pleitear o direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, por meio de preliminar.

Neste diapasão, conheço da integralidade dos recursos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Isto posto, passo a sua devida análise e colaciono o trecho da sentença na parte guerreada:

É dever deste magistrado, no entanto, verificar a possibilidade do réu em apelar em liberdade, em observância ao art. 594, do Código de Processo Penal. Analisando os autos, NÃO concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

De relevo que se anote que dos autos assomam, à evidência, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei nº 12403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, do que se pode concluir que esta decisão se faz com absoluta segurança e que não se está levando para o cárcere o acusado, sem a presença dos pressupostos legais.

Assegurar a aplicação da lei penal
: o não comparecimento do acusado nos atos processuais, quando, conforme fl 44, é obrigatório comparecer a todos os atos processuais, sendo assim, o acusado Wellington encontra-se foragido e é motivo para a decretação da prisão preventiva. Há fundamentos razoáveis de que o indiciado praticou o fato grave e evadiu-se, torna-se viável a custódia cautelar, por estar nitidamente preenchido o requisito do asseguramento da aplicação da lei penal. O STF em seu julgamento disse: Inicialmente, a Turma afastou a aplicação do Enunciado da Súmula 691 do STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), por entender presente manifesto excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, que perdura por mais de quatro anos. No mérito, o Min. Marco Aurélio, relator, acompanhado pela Min. Cármen Lúcia, deferiu o habeas corpus para relaxar a custódia preventiva do paciente e determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor, caso não se encontre recolhido por motivo diverso. Considerou que a fuga, por si só, não é fundamento suficiente para a decretação da prisão. Asseverou, no ponto, que o fato de o réu não ser localizado (CPP, art. 366) não impõe, como consequência, a prisão preventiva, devendo ser observados os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. Após o voto do Min. Ricardo Lewandowski no sentido de indeferir a ordem, pediu vista dos autos o Min. Carlos Britto. A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Imperioso rememorar que é uníssono que as condições favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, não garantindo direito automático à concessão da liberdade provisória, conforme pretende o apelante, sendo o tema cristalizado na Súmula nº 08 do E. TJPA,
in verbis:

Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

In casu,
a segregação cautelar está respaldada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. O réu demonstra sua periculosidade, especialmente pelo
modus operandi
da pratica do delito, evadindo-se da polícia e somente sendo capturado porque dirigia em alta velocidade e não visualizou uma lombada, caindo da motocicleta e ficando sem condições de continuar a evasão.

Os réus foram presos em 11/05/2017 e, diante da não apresentação do 1º apelante na audiência de instrução realizada em 05/12/2017 (Num. 11919572 - Pág. 10/11), lhes fora concedida a liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecerem sempre que intimados e de manterem o endereço atualizado. Tendo o 1º apelante descumprido o retro mencionado compromisso, a decretação da preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Constata-se, portanto, que o crime pelo qual o Apelante foi condenado é de inegável gravidade e abala sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade.

Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da sua segregação cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via, razão pela qual não acolho a preliminar defensiva.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO QUALIFICADO (1º APELANTE).

No mérito, o 1º apelante pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto qualificado, por considerar que sua ação não causou temor nas vítimas, sequer foi encontrado na posse de arma, portanto, imperiosa a desclassificação, uma vez que não está presente a ameaça suficiente para configurar o mencionado tipo penal.

Sem razão o apelante! Depreende-se dos autos, que os meliantes pegaram carona em uma motocicleta, com terceiro não identificado, tendo o 2º apelante, com uma faca na cintura, descido da moto e colocado a mão sob a camisa vermelha, anunciando está armado e requerendo que as vítimas descessem de sua motocicleta, oportunidade em que o 1º apelante assumiu o controle deste veículo e o 2º apelante subiu na garupa, tendo o terceiro elemento tomado rumo desconhecido.

Adianto que o fato de não praticar os atos executórios (efetuar a ameaça as vítimas) não possui o condão de afastar o concurso de pessoas do crime de roubo, pois concorreu ativamente para a tentativa de êxito do ilícito penal, dando cobertura para o comparas e sendo peça fundamental para efetuarem fuga do local, restando configurada a sua anuência à prática de um roubo majorado e não um crime menos grave.

Ademais, o fato de apenas o 2º apelante portar a faca, que restou apreendida consoante auto id. Num. 11919568 - Pág. 6, não possui o condão de afastar a incidência da majorante, conforme caso análogo:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I – (...) III - O reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma de fogo.
IV - Como se tratam de circunstâncias objetivas, a todos os agentes se comunicam as majorantes, pouco importando se um deles não estava com a arma em punho ou teve contato direto com a vítima.
V – (...) IX - Inobstante a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, no caso em tela, à vista das parcas informações da real situação carcerária do apelante, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0079.12.047342-0/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2014, publicação da súmula em 14/05/2014)

O art. 29, do Código Penal, é taxativo no sentido de que aquele que de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Por outro lado, o art. 30, do Código Penal, não deixa dúvidas de que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos coautores, de modo que a só utilização da faca por um dos comparsas, por exemplo, implica na sua imposição em relação ao coautor e, estando caracterizada a ameaça exigida pelo crime de roubo, razão pela qual afasto a desclassificação pleiteada.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO (AMBOS APELANTES).

Quanto ao mérito recursal dos apelos, o intento dos recorrentes se trata de aduzir que o delito em testilha não teria se consumado, uma vez que eles foram presos mediante a pronta intervenção da Polícia Militar, inexistindo a subtração patrimonial, militando em favor deles o crime na modalidade tentada.

O pleito em referência encontra óbice diante da Súmula nº 582 do STJ e no tema repetitivo nº 916 do STJ, que assim prelecionam:

Súmula 582 e tese nº 916 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Desta forma, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse.
In casu
, os réus, após a subtração do bem da vítima (motocicleta), empreenderam fuga, como se donos fossem deste bem, portanto, percorreram todo o
iter criminis
o que caracteriza a modalidade consumada do crime de roubo.

Trata-se de aplicação da teoria do
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem, com a finalização da ameaça ou violência, ainda que por curto espeço de tempo, sendo despiciendo que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Pelas razões expostas, afasto a aplicação da modalidade tentada do crime de roubo.

04.

DOSIMETRIA (AMBOS APELANTES)

Por fim, merecem parcial provimento os recursos dos apelantes neste aspecto. Isto porque, o Julgador considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agentes, conforme segue:

os motivos
evidenciam a cupidez de seu espírito e a vontade de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, por isso tem que ser valorada;

as circunstâncias
pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante o fato revelou maior periculosidade, o roubo aconteceu de madrugada, ocasionando temor às vítimas;

as consequências do crime
devem ser valoradas, tendo em vista que o objeto foi devolvido, contudo danificado.

Cediço que, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

No que se refere aos
motivos do crime,
entendo que o Julgador se utilizou de elementos ínsitos ao tipo penal do roubo, não vislumbro no caso em comento, a existência de elementos que autorizem o
plus
exigido para a negativação idônea da mencionada circunstância judicial, razão pela qual procedo ao seu decote como desfavoráveis aos réus.

As duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) acima transcritas devem ser mantidas como vetores desfavoráveis aos agentes, pois o fato de o delito ter sido cometido na madrugada evidencia maior grau de reprovabilidade dos agentes, porque indica o propósito de dificultar a atuação e a repressão dessa ação criminosa por parte da polícia, especialmente pela continuidade de fuga dos agentes, demonstrando os seus totais destemor quanto à aplicação da lei penal. Ademais, os prejuízos suportados pela vítima com o conserto da motocicleta, porque o 1º apelante demonstrou não ter cuidado na direção, ao passar com velocidade numa lombada, tombando o veículo e, também denotam a maior reprovabilidade das condutas.

Após os reparos cabíveis, viável a redução das penas-bases para
05 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 86 dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o 1º apelante não compareceu em juízo para o interrogatório, bem como a sua confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da condenação, inaplicável a atenuante da confissão, não havendo que se falar em violação a Súmula nº 545
[1]
do STJ.

Desta forma, aplico ao 1º apelante a atenuante da menoridade e reduzo sua pena para
04 anos e 07 meses de reclusão, mais 71 dias-multa.

O 2º apelante faz
jus
a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, que culminaria na reprimenda corporal de 03 anos e 08 meses de reclusão, contudo, considerando que, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ e nos temas nº 158
[2]
STF e nº 190 do STJ, a pena intermediaria, não pode ser fixada aquém do mínimo legal, fixando-a em
04 anos de reclusão, mais 56 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a majorante do concurso de agentes, na fração de 1/3, e torno as penas concretas e definitivas em:

1º apelante: 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
e, em razão do princípio do
non reformatio in pejus, mantenho a pena de multa em
22 dias-multa
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa;

2º apelante: 05 anos e 04 meses de reclusão
e, em razão do princípio do
nom reformatio in pejus, mantenho a pena de multa em
20 dias-multa
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa;

Na esteira do art. 33, §2º,
b,
mantenho o regime de cumprimento
semiaberto
. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as penas restaram fixadas em patamar superior a 04 anos e o crime foi cometido com grave ameaça as vítimas (art. 44, I do CP).

Também não deve ser aplicada a detração do art. 387, §2º do CPP, vez que o tempo de prisão provisória dos réus (06 meses e 26 dias) não culminara na alteração dos seus regimes iniciais de cumprimento de pena.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar ministerial, conheço dos apelos e
concedo-lhes parcial provimento
, apenas para alterar a dosimetria e reduzir a pena do 1º apelante para
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 22 dias-multa,
f
ixados à razão e 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e do 2º apelante para
05 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa,
f
ixados à razão e 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula nº 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”

[2]
STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Belém, 17/08/2023